Tribunal: TJDFT
Processo: 0743619-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LEGITIMIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mesmo que a abordagem policial tenha ocorrido inicialmente em decorrência de uma infração de trânsito, constatado o cometimento do crime permanente de tráfico de drogas pelo abordado, é dever da autoridade policial efetuar a prisão em flagrante, nos termos do artigo 301 do CPP, sob pena até mesmo do cometimento do crime de prevaricação.
2. Não há que se falar em ilicitude na entrada dos policiais na residência do réu quando a busca não se baseou apenas em mera desconfiança dos policiais, mas em elementos concretos, tendo em vista a confissão de que havia mais drogas em sua residência quando indagado pelos policiais, sendo certo, também, que sua genitora autorizou o ingresso no imóvel.
3. A conduta de “trazer consigo” ou ‘ter em depósito’ substância entorpecente de uso proscrito configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
5. Recurso conhecido e não provido.